Tribunal: STF
Processo: RHC 267290
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto em favor de Dominique Bonorino Damiani, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental no HC nº 1.041.695/RS.
Consta dos autos que a recorrente postulou a restituição de veículo apreendido nos autos  nº 5.213.342.102.02.48-21.0001.
Neste recurso, a defesa sustenta que o veículo foi adquirido de forma lícita, e que o ex-funcionário do recorrente apenas sinalizou compra e realizou pagamentos parciais, sem formalizar a aquisição. 
Aduz que o veículo foi emprestado a terceiros para a prática de crime, ensejando sua apreensão, e que sofreu prejuízos financeiros por multas e atrasos de IPVA enquanto o terceiro estava na posse do bem.
Ao final, requer:

“o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para que dê seguimento ao Habeas Corpus, com a CONCESSÃO DA ORDEM EM SEDE LIMINAR, para que seja RESTITUÍDO o VEÍCULO PLACA IRL4I93, MARCA/MODELO: I/CITROEN C4 20EXCA5P F – RENAVAN Nº00271467231, de propriedade da recorrente, livre de qualquer ônus, com as devidas expedições dos alvarás.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que o pleito de restituição de bem apreendido foge do alcance do habeas corpus, cujo escopo é a proteção do direito de locomoção diante de ameaça ou de lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo incabível sua impetração visando direito de natureza diversa da liberdade ambulatorial. 
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício.
 5. Agravo regimental não conhecido.” (e-doc 28)

Ainda, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão, de relatoria do Min. Og Fernandes (e-doc 28): 

“A decisão que não conheceu do habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 172-173):
 Entretanto, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que o pleito de restituição de bem apreendido foge do alcance do habeas corpus, cujo escopo é a proteção do direito de locomoção diante de ameaça ou de lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo incabível sua impetração visando direito de natureza diversa da liberdade ambulatorial.
 [...] Diante de tais considerações, portanto, não se constata a existência de nenhuma flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela via estreita escolhida. Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.
 Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e, por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
[...]
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. Consoante se extrai do voto condutor do acórdão, pois que (fl. 9): 
Diante desse cenário, é evidente a existência de dúvida quanto à propriedade do bem, pois, embora a apelante conste como proprietária registral do veículo, houve negociação com terceiro que, segundo suas próprias declarações, assumiu parcialmente o pagamento do financiamento, indicando a possibilidade de transferência da posse e até mesmo da propriedade, considerando que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil.
 Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”

Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.
Quanto à possibilidade de utilização do habeas corpus para impugnar medidas cautelares patrimoniais, o entendimento assentado pelo STJ não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabe a utilização do habeas corpus para julgamento de situações estranhas à tutela da liberdade de locomoção (v.g. HC nº 129.822-AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/10/15).
Perfilhando esse entendimento:

“HABEAS CORPUS – OBJETO. O habeas corpus visa preservar a liberdade de ir e vir do cidadão” (HC nº 107.367-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 16/4/18);

“CONVERSÃO DA SANÇÃO PRISIONAL EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE - INADMISSIBILIDADE DO WRIT CONSTITUCIONAL - DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS - CESSAÇÃO COM A REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926 - PEDIDO NÃO CONHECIDO” (HC nº 80.199/MT, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 24/8/01). 

 Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente